Tribunal: TJMT
Processo: 0005756-25.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005756-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ - CPF: 406.539.431-72 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESCAP SHOW COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 12.643.032/0001-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – INADIPLEMENTO DA PARTE AUTORA – CREDOR NÃO LOCALIZADO – CONSIGANAÇÃO EFETUADA – OBRIGAÇÃO EXTINTA – CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DOS ONUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSILBILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O credor da parte autora, que não foi localizado para receber o valor que lhe é devido, não pode ser condenado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência da ação de consignação, face à aplicação do princípio da causalidade, pois foi o inadimplemento da parte autora que deu causa ao ajuizamento da ação

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESCAP SHOW COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME, em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 0005756-25.2016.8.11.0041, da Ação de Consignação em Pagamento, proposta por ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ em desfavor do ora apelado.

Na origem, a parte autora alegou que por motivos alheios a sua vontade, deixou de adimplir uma dívida com a empresa requerida, no valor de R$ 383,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento para 09/06/2012, a qual fora protestada em 16/03/2012.

Alegou que não encontrou a empresa na localidade onde esta mantinha a sua sede e não tem conhecimento se houve mudança de local ou encerramento completo das atividades, razão pela qual não consegue quitar o débito pendente.

Pugnou pela procedência do pedido para que seja expedida guia de depósito da quantia devida, no valor atualizado de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais), a ser efetivado em 24 horas, após a intimação da requerente, bem como a baixa das restrições nos órgãos de restrição ao crédito.

Citada por edital, a requerida deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

A Defensoria Pública fora nomeada como curadora especial e apresentou Contestação por negativa geral.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

'Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar consignado o pagamento do autor referente ao débito, no valor atualizado de R$529,73, com vencimento para 09/06/2012, e, assim, declarar a quitação geral, ampla e irrestrita da dívida com a empresa requerida, valendo a presente decisão como declaração de pagamento, quitação e recibo.

Oficie-se aos bancos de dados do SPC, SERASA e CCF, para que procedam com a baixa definitiva da restrição referente ao débito descrito na inicial.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015.'

Inconformada com a sentença de piso, a parte requerida (representado pela Curadoria Especial), apresentou Recurso de Apelação (id. 72897971), aduzindo que; (i) que a empresa apelante se encontra e lugar incerto; (ii) que não restou evidenciada qualquer resistência efetiva do apelante; (iii) que a Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, apresentou contestação por negativa geral, vez que a Requerida foi citada por Edital e não apresentou defesa; (iv) sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a Defensoria Pública atua como curador especial nos autos e não como advogado, que a nomeação do Curador Especial se faz necessária para o desenvolvimento válido do processo; (v) que o curador especial nomeado não tem alternativa, senão promover a defesa, de modo a garantir o contraditório, formando a bilateralidade efetiva do processo; (vi) ainda, que aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração processual deve responder pelas despesas daí decorrente; (vii) sustenta que Apelante, citada por edital, não optou pela nomeação de Curador Especial e muito menos pela representação, que é um imperativo legal; (viii) que a nomeação do Curador Especial não pode servir para agravar a situação do réu citado por edital, que foi o que ocorreu no presente caso, com a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios; (iv) com tais considerações, requer a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas e honorários, bem como requer a redistribuição do ônus da sucumbência.

Apresentada contrarrazões (id. 72897975), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ESCAP SHOW COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA – ME, em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos n.º 0005756-25.2016.8.11.0041, da Ação de Consignação em Pagamento proposta por ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ, que julgou procedente o pedido consignatório formulado, e confirmou a tutela deferida, declarando quitado o débito oriundo do título objeto da presente, condenou a parte requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais).

A controvérsia recursal consiste em decidir se a parte consignada, credora da parte ora apelada, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Como sabido, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Neste caso, a parte a apelada, autora desta ação, conforme inicial, ficou inadimplente com a requerida/apelante, ainda, que posteriormente diante da dificuldade de entrar em contato com a mesma, por meio da ação consignação, pretendeu eximir-se de sua obrigação.

Ora, a parte autora/apelada reconhece o seu inadimplemento.

Logo, como não cumpriu com a sua obrigação a tempo e modo avençados, o fato de não ter localizado o credor do referido título de crédito, não a exime de arcar com os ônus da sucumbência.

Afinal, não foi o credor quem deu causa à ação, mas o seu inadimplemento.

Há que se aplicar o princípio da causalidade.

A propósito, assim já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE INFORMADO PELO AUTOR - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (STJ - AREsp 930215/SP – Ministro Raul Araújo – DP 29/06/2017)”. (Ap 155411/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – INADIPLEMENTO DA PARTE AUTORA – CREDOR NÃO LOCALIZADO – CONSIGANAÇÃO EFETUADA – OBRIGAÇÃO EXTINTA – CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DOS ONUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSILBILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O credor da parte autora, que não foi localizado para receber o valor que lhe é devido, não pode ser condenado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência da ação de consignação, face à aplicação do princípio da causalidade, pois foi o inadimplemento da parte autora que deu causa ao ajuizamento da ação”. (TJMT, Primeira Câmara, relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 12/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado, com relação aos ônus de sucumbência, que se aplica o princípio da causalidade, de tal modo que cumpre impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tais ônus.

Nesse sentido:

"O princípio da sucumbência encontra-se contido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes" (REsp nº 768.198/MG; Rel. Min. José Delgado; data do julgamento: 27/09/2055; data da publicação: 17/10/2005).

Como se vê, a razão assiste à parte Apelante, pois como não deu causa ao ajuizamento da ação, não poderá arcar com os ônus de sucumbência.

Ademais, não se verificou resistência à pretensão posta na inicial, de modo que não se justifica a imposição dos ônus da sucumbência às apelantes.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus sucumbência fixada em primeiro grau, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021